Tribunal: TJMT
Processo: 1057312-10.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057312-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS PAULO LUCENA BORGES - CPF: 733.097.961-91 (APELANTE), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), ROSA HELENA DE LUCENA BORGES - CPF: 344.853.411-00 (APELANTE), JOSE AUGUSTO CERVEIRA BORGES - CPF: 108.900.681-00 (APELANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIS PAULO DE LUCENA BORGES (APELANTE), ROSA HELENA DE LUCENA BORGES - CPF: 344.853.411-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE AUGUSTO CERVEIRA BORGES - CPF: 108.900.681-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO HOSPITAL – DEMORA PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) – PACIENTE COM CÂNCER EM ESTÁGIO AVANÇADO (GLIOBLASTOMA MULTIFORME) – ÓBITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – LAUDO PERICIAL INDICA A GRAVIDADE DA DOENÇA E ATENDIMENTO DENTRO DA RECOMENDAÇÃO MÉDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Considerando que não é possível afirmar que se ocorresse a transferência ágil do paciente para uma UTI haveria maior probabilidade de sobrevida, não há falar em responsabilidade indenizatória, até mesmo porque o atendimento inicial foi prestado de forma urgente, o plantonista utilizou a medicação correta para o controle do quadro de convulsões, bem como houve solicitação de exames pertinentes e ainda buscou avaliação do neurocirurgião acerca do caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1057312-10.2020.8.11.0041

APELANTE:

ESPÓLIO DE LUIS PAULO DE LUCENA BORGES

APELADO:

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE LUIS PAULO DE LUCENA BORGES
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de
indenização por danos morais
em epígrafe
,
ajuizada em face do
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que embora no dispositivo da sentença conste a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios, por força da previsão contida no art. 98, §3o do CPC, a gratuidade foi indeferida, razão pela qual reitera o deferimento.

Ressalta que o Espólio deixou poucos bens a inventariar, tanto que isento do ITCMD, conforme declaração emitida pela SEFAZ/MT. Ainda, aponta que a gratuidade foi deferida nos autos do Processo no. 1048940-72.2020.8.11.0041, discorrendo que o falecido trabalhava como motorista de aplicativo.

No mérito, afirma que “
o

juízo de primeira instância julgou o pedido improcedente por não vislumbrar nexo causal entre a conduta do Apelado e o dano sofrido pelo Apelante
” (sic), todavia, entende que o nexo causal restou demonstrado em razão da demora injustificada na internação do
de cujus
em leito de UTI, que agravou o quadro do paciente, levando-o a óbito.

Salienta que “
o Apelante, que vinha enfrentando tratamento contra um raro tipo de câncer cerebral, qual seja, “Glioblastoma Multiforme” (ID 45733637), compareceu, no dia 29/10/2020, aproximadamente às 21:00, ao hospital Apelado, sofrendo convulsões, diarreia e vômito
” (sic).

Ressalta que “
o hospital apenas providenciou a sua acomodação em um leito de pronto-atendimento, aproximadamente, às 22:44 (ID 45734792), após mais uma forte crise convulsiva
” (sic).

Assevera que “
Aproximadamente às 00:30 já do dia seguinte (30/10/2020), o médico que realizava o pronto-atendimento informou aos familiares ali presentes que, após conversar com um neurocirurgião, havia solicitado a internação do Apelante em um leito de UTI
” (sic).

Descreve que “
a documentação necessária para internação do Apelante na UTI somente foi ficar pronta às 01:35 da madrugada, aproximadamente
” (sic), e depois disso receberam informação de que havia unidade disponível, entretanto, a internação se deu às 06h30m da manhã do dia 30/10/2020.

Defende que durante o interregno para a transferência o paciente sofreu outras convulsões e “
Aproximadamente às 04:00 da madrugada, o Apelante apresentou uma coloração avermelhada em seu rosto, pescoço e peitoral
” (sic) e quando chegou na UTI seu estágio já era gravíssimo, embora tenha chegado no hospital caminhando.

Sustenta que “
dois dias após a internação na UTI, o Recorrente não resistiu e veio a óbito às 22:00 do dia 01/11/2020
” (sic).

Explica que “
a demora na internação no leito de UTI, inclusive, foi confirmada em perícia técnica
” (sic).

Assinala que “
não se trata aqui de responsabilidade do médico, mas sim do hospital, que, injustificadamente, demorou 05 (cinco) horas para acomodar o paciente em um leito de UTI que já estava disponível
” (sic), sendo que inclusive o perito afirmou que houve demora.

Esclarece que “
o

fato gerador do dano causado ao paciente é relativo ao defeito do serviço hospitalar, que não empregou os meios necessários para internar o Apelante em um leito de UTI, mesmo com recomendação médica e ciente das crises convulsivas que o Apelante vinha sofrendo em pleno pronto-atendimento
” (sic).

Informa que “
a insurgência da parte ora Recorrente não é quanto à precoce morte do Autor da ação, mas sim quanto à demora do hospital Recorrido em acomodar o paciente, que sofria de crises de convulsão, em um leito de UTI
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para reconhecer a responsabilidade objetiva do hospital pelo defeito na prestação de serviço e, com isso, condená-lo ao pagamento de indenização a título de danos morais, na importância de R$40.000,00 (quarenta mil reais) (Id. 193277289).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando, preliminarmente, pelo indeferimento da justiça gratuita, pois “
restou demonstrado que, em consulta ao sistema RENAJUD, a parte autora possui mais de um veículo próprio, além de não ter demonstrado a devida incapacidade financeira
” (sic).

No mérito, anuncia que “
o de cuju” foi diagnosticado com um tipo raro de câncer no cérebro de alto grau – Glioblastoma Multiforme (CID 10: C71.9), e que desde então realizava tratamento periódico, inclusive de quimioterapia e radioterapia, passando por 03 (três) cirurgias, em curto espaço de tempo, para a retirada de partes do tumor
” (sic).

Argumenta que “
o prognóstico para portadores desse tipo de tumor é reservado e o tempo de sobrevida médio após o diagnóstico é de 12 a 15 meses e a doença é sempre fatal, sendo que, sem tratamento, a sobrevida é de cerca de 3 meses. Além disso, o tipo de câncer supracitado é extremamente agressivo e possui um agravamento dos sintomas de forma rápida
” (sic).

Expõe que “
em um primeiro momento, o nosocômio prestou seu serviço com perfeição, o realizando de forma criteriosa e em conformidade com os parâmetros definidos pela medicina
” (sic).

Explana que “
após a análise de todos os prontuários médicos carreados aos autos, é possível identificar que o Requerido disponibilizou todo o atendimento necessário para o caso, o que também foi constatado pelo laudo médico pericial
” (sic).

Entende que “
é evidente que, conforme exposto, a transferência do de cujus para a UTI não alteraria seu prognóstico, que era grave e delicado
” (sic), de modo que pede a manutenção da sentença (Id. 193277300).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
defiro
os benefícios da assistência judiciária ao espólio autor recorrente, principalmente por levar em consideração que o inventário do Espólio é isento do ITCMD, conforme declaração emitida pelo SEFAZ/MT (Id. 193277292)

Infere-se dos autos que o
ESPÓLIO DE LUIS PAULO LUCENA BORGE
S
, representado por seus genitores e herdeiros,
ROSA HELENA DE LUCENA BORGES
e
JOSÉ AUGUSTO CERVEIRA
, ajuizou ação de indenização por danos morais em face do
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
, em decorrência da falha na prestação de serviço por parte do nosocômio, que, de maneira injustificada, negligenciou o atendimento de Luis Paulo Lucena Borges.

Da leitura da exordial, observa-se que o Sr. Luis no início de 2019 foi diagnosticado com um raro tipo de câncer no cérebro de alto grau, qual seja, “Glioblastoma Multiforme” (CID 10: C71.9), e vinha realizando tratamento de quimioterapia e radioterapia e, inclusive, havia realizado 03 (três) cirurgias, em curto espaço de tempo, para a retirada de partes do tumor.

Informa que no dia 29/10/2020 (quinta-feira), aproximadamente às 21h00, o enfermo, conjuntamente com sua genitora, buscou o Hospital requerido, pois estava sofrendo convulsões, diarreia e vômito, em decorrência da doença.

Explana que o Luis chegou ao hospital consciente e caminhando, mas com dificuldade para se manter em pé.

Menciona que o paciente quando aguardava atendimento sofreu mais uma convulsão, o que o levou a ser encaminhado ao Pronto Atendimento aproximadamente às 22h47min, sendo atendido pelo médico plantonista, Dr. Renan Silva Claudio.

Argumenta que após duas horas da consulta (aproximadamente 00h30min), o médico informou aos familiares ali presentes que, após conversar com um neurocirurgião, foi solicitada a internação do paciente em um leito de UTI.

Discorre que a documentação necessária para a internação dele na UTI somente foi ficar pronta às 01h35min da manhã e a internação somente ocorreu às 06h30min da manhã do dia 30/10/2020, o que motivou o ajuizamento da ação.

Após regular processamento do feito, inclusive com a realização de prova pericial, a Magistrada singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que “
não restou demonstrado pela parte autora a suposta falha na prestação do serviço, sobretudo por não demonstrar a relação entre o suposto atraso e o dano ocorrido
” (sic), cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

Pois bem. Conforme já explanado o Espólio almeja que o hospital seja responsabilizado pelos danos sofridos pelo falecido e seus genitores, haja vista que, injustificadamente, demorou 05 (cinco) horas para acomodar o paciente em um leito de UTI que já estava disponível.

Diz a Súmula 642 do STJ que:

“O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória.”

Sabe-se que o Espólio não tem personalidade jurídica, porém, tem legitimidade processual, por expressa determinação legal, representado pelo inventariante.

O STJ, em todos os julgados que embasaram a edição da referida súmula, afirmou que o direito à indenização por danos morais “
transmite-se com o falecimento do titular do direito, possuindo o
espólio
ou os
herdeiros
legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação indenizatória por danos morais, em virtude da ofensa moral suportada pelo de cujus
” (STJ - AgInt no AREsp: 995955 MG 2016/0264618-0, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

Dessa forma, embora a violação moral atinja apenas o plexo de direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito, possuindo o espólio ou os herdeiros
legitimidade ativa ad causam
para ajuizar ação indenizatória por danos morais, em virtude da ofensa moral suportada pelo de cujus.

Ultrapassada referida questão, denota-se que o espólio apelante defende a aplicabilidade da responsabilidade objetiva, por se tratar de pretensão indenizatória formulada em face do Hospital, ora apelado.

Pois bem. A responsabilidade do hospital, na hipótese de erro médico, não é autônoma, mas solidária, estando adstrita, portanto, aos limites da responsabilidade do próprio médico.

No caso dos autos, o espólio autor recorrente não apontou conduta por erro médico, mas sim do hospital que demorou a transferir o paciente para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), pois os médicos após avaliarem o paciente, logo deu encaminhamento para a UTI.

À luz desse necessário introito, conclui-se que o deslinde da controvérsia exposta nos autos perpassa pela responsabilidade objetiva do hospital, de modo que dispensa a demonstração da culpa pelos atos lesivos.

Analisando detidamente os autos, constata-se que no início do ano de 2019 o “de cujus” foi diagnosticado com um tipo raro de câncer no cérebro de alto grau – “Glioblastoma Multiforme” (CID 10: C71.9), e que desde então estava em tratamento periódico, inclusive de quimioterapia e radioterapia, além de passar por 03 (três) cirurgias em curto espaço de tempo, estas com a finalidade de retirada de partes do tumor maligno.

Conforme o laudo e resposta aos quesitos formulados pelo
expert
, o prognóstico para portadores desse tipo de tumor é reservado e o tempo de sobrevida médio após o diagnóstico é de 12 a 15 meses (somente 3 a 5% dos pacientes sobrevivem mais de cinco anos), e a doença é
sempre fatal
, sendo que, sem tratamento, a sobrevida é de cerca de 3 meses. Além disso, o tipo de câncer supracitado é extremamente agressivo e possui um agravamento dos sintomas de forma rápida.

Observa-se que o médico perito do Juízo, Dr. Roberto Gomes de Azevedo (CRM/MT 1958), afirmou que em virtude da gravidade e agressividade da doença incurável, o paciente estava, inclusive, classificado como “fora de possibilidade terapêutica de cura” (Id. 193277276 - Pág. 8).

Resta demonstrado, assim, que o enfermo, ao ser atendido no Pronto Atendimento pelo médico plantonista, Dr. Renan Silva Claudio, foi classificado como “MUITO URGENTE” (Id. 193277276).

Denota-se que foi constatado pelo médico plantonista que o paciente estava estável, além de estar sob suporte clínico, com aspiração de orofaringe e reavaliações constantes. Em seguida,
foi recomendado pelo neurocirurgião do hospital a internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para monitorização e estabilização, bem como para realizar um exame de Tomografia de Crânio, assistido por médico anestesista
(Id. 193277276).

Logo, infere-se que a indicação médica para UTI não modifica o grave prognóstico do câncer, até mesmo porque do diagnóstico (
22/03/2019
- Id. 193275684 - Pág. 3) até a solicitação de internação na UTI (
30/10/2020
), já havia decorrido mais de 18 (dezoito) meses, sendo que o paciente já tinha realizado quimioterapia, radioterapia e 03 (três) cirurgias, em curto espaço de tempo.

Ademais, segundo avaliado pelo
expert
, a atitude do médico plantonista foi correta, haja vista que utilizou a medicação adequada, medidas de suporte, solicitação de exames complementares e buscou a opinião especialista de médico
neurocirurgião
.

Dessa forma, evidencia-se que o “de cujus” teve toda assistência em seu atendimento, de forma que a transferência imediata para uma UTI não alteraria seu prognóstico, que era grave e delicado.

Em complemento, ainda cito a resposta aos quesitos das partes:

“
QUESITO DO REQUERENTE

5 – A demora nos resultados dos exames, na vigilância aos sinais vitais do Luis Paulo, na demora em realizar medicamentos e procedimentos imprescindíveis ao seu quadro clínico inicial e na sua evolução clínica durante sua permanência em um leito de pronto atendimento, sob os cuidados de uma equipe com obrigação de atender toda a demanda externa de pacientes, diminuíram as probabilidades de recuperação do paciente?

Não é possível afirmar
.

6 – Caso o paciente Luis Paulo tivesse prontamente sido encaminhado para uma UTI, teria uma
maior probabilidade de sobrevida
?

Não é possível afirmar em virtude da extrema gravidade da doença de base
.

10 – A remoção ágil do Luiz Paulo para uma UTI, onde já havia um leito reservado para ele há mais de cinco horas, para ser avaliado e acompanhado por uma equipe mais qualificada e com maiores recursos à condução clínica de pacientes com quadro grave, aumentaria a probabilidade de recuperação do paciente?

Devido a gravidade da doença de base não é possível afirmar
.”

“
QUESITO DA REQUERIDA:

5) Quais as medidas que foram tomadas pelo médico plantonista? Foram corretas?

Atitudes corretas; medicação adequada; medidas de suporte; solicitação exames complementares; solicitação opinião especialista (neurocirurgião).

6) Foram tomadas providências para agilizar o atendimento?

Sim
.”

Dessa forma, embora no quesito 11 (do autor) o perito tenha respondido que,
“
em princípio, houve demora para acomodação do paciente na UTI
”
, em contrapartida, resta claro que as medidas foram corretas e tomadas as providências necessárias para agilizar o tratamento.

Não se nega o sofrimento de um enfermo e de seus familiares ao lidar com um câncer em estágio avançado, todavia, os danos experimentados foram todos decorrentes de sua grave patologia, que apresentava, infelizmente, um prognóstico lamentável.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa do acima:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – IMPROCEDENCIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL ANALISADA COM O MÉRITO - NEGLIGÊNCIA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – DEMORA NO ATENDIMENTO QUE TERIA OCASIONADO ABORTO
–
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença. É cediço que os hospitais, na qualidade de prestadores de serviços, respondem independente de culpa pelo serviço defeituoso prestado ou posto à disposição do consumidor, responsabilidade que é afastada sempre que comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC).
Se devidamente comprovado que não houve demora no atendimento da apelante que pudesse ensejar o resultado danoso, inexiste falha na prestação do serviço hospitalar a justificar o reconhecimento do dever de indenizar. Sentença de improcedência mantida
. A condenação por litigância de má-fé exige prova do dolo, pois, do contrário, prevalece a presunção de boa-fé. Considera-se razoáveis os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da atualizado da causa se arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2o, do CPC/15.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004774-57.2015.8.11.0037, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

“AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO MORAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – GRAVIDEZ RISCO -
DEMORA NO ATENDIMENTO
- NÃO DEMONSTRADO – MERO ATRASO -
DANO MORAL – INEXISTÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. A operadora de saúde, na qualidade de fornecedora de serviços que o é, responde de forma objetiva pelos prejuízos causados ao consumidor, nos exatos termos do artigo 14 do CDC, independente de comprovação de culpa.
Não havendo negativa de atendimento, mas atraso justificável no procedimento de internação da paciente, não há que se falar em falha na prestação de serviço médico-hospitalar, a alicerçar pedido condenatório por danos morais. Recurso desprovido
.”
(TJ-MT 10087947420188110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
para R$5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, todavia, mante-se a exigibilidade da verba suspensa, conforme previsão contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024